Tribunal: TJBA
Processo: 2000532-05.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo em Execução Penal n.º 2000532-05.2025.8.05.0274 – Comarca de Vitória da Conquista/BA Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Gabriela Gomes Cerqueira Ferreira Agravado: Paulo Cesar Costa Ferreira Defensor Público: Dr. Nathan Cruz da Silva Processo de Origem: 2000084-66.2024.8.05.0274 (SEEU) Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGRAVADO PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA REPRIMENDA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL SOB A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO, NOTADAMENTE O COMPARECIMENTO EM JUÍZO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE PASSE A CONSTAR NO ATESTADO DE PENA A INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, COM A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA ANÁLISE DE EVENTUAL FALTA DISCIPLINAR NO CURSO DA EXECUÇÃO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA OU DILIGÊNCIAS PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL DE SÃO PAULO. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (COVID-19) QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR ATIVIDADES. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E ATOS NORMATIVOS DO TJBA. INÉRCIA ESTATAL NA TRANSFERÊNCIA DOS AUTOS DA COMARCA DE SÃO PAULO PARA A DE VITÓRIA DA CONQUISTA. LAPSO DE MAIS DE TRÊS ANOS PARA A EFETIVA IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA SEEU LOCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APENADO APÓS A REDISTRIBUIÇÃO. CERTIDÃO QUE ATESTA O CUMPRIMENTO DE 100% DA PENA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO QUE COMPETE AOS ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO REEDUCANDO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. I - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA (Id. 90639707), que, com fundamento no art. 66, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, declarou extinta a punibilidade de Paulo Cesar Costa Ferreira pelo cumprimento da pena. II - Extrai-se dos fólios e do processo de origem - 2000084-66.2024.8.05.0274 (SEEU) - que o Agravado foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Estatuto Repressivo, nos autos da ação penal n.º 0002327-91.1999.8.05.0274, iniciando o cumprimento da sanção no Estado de São Paulo, onde se encontrava preso preventivamente desde 11/01/2017, com a determinação de remessa dos autos de Execução Provisória nº 0302985-75.2018.8.05.0274 à Comarca de Guarulhos/SP em 07/12/2018, passando a tramitar sob o nº 0000512-93.2019.8.26.0041 (eventos 1.26, 1.31., 1.57/69 do SEEU). Deferida ao apenado a progressão para o regime semiaberto em 07/02/2019 (eventos 1.70 do SEEU), e para o regime aberto em 11/09/2019 (evento 1.52 do SEEU), sendo o reeducando cientificado das condições que lhe foram impostas em 13/09/2019, quando declarou seu endereço residencial. III - Consta, ainda, que, em 12/11/2020, o Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais de São Paulo deferiu a transferência da execução para a Comarca de Vitória da Conquista/BA, servindo o despacho como salvo-conduto (evento 1.29 do SEEU), com o encaminhamento do processo por Malote Digital para o Estado da Bahia em 13/03/2024 (evento 1.56 do SEEU). Implantado o feito no sistema SEEU para trâmite perante o Juízo da Execução de Vitória da Conquista em 10/04/2024 (evento 8.1 do SEEU), e retificado o Atestado de Pena, conforme manifestação das partes (evento 25.1 do SEEU), o Ministério Público pugnou pela regressão cautelar do apenado para o regime fechado, com a expedição de mandado de prisão, em razão do descumprimento da condição de comparecimento periódico em Juízo (evento 30.1 do SEEU), ao passo que a Defesa requereu a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena (evento 32.1). Em 10/07/2025, a Magistrada a quo, pontuando a ausência de notícia do descumprimento das obrigações impostas, ou da existência de condenação superveniente, e verificando o decurso do prazo estabelecido, extinguiu a punibilidade do reeducando (Id. 90639707). IV - Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Agravo (Id. 90639708), sustentando, em suas razões, o desacerto da sentença de primeiro grau, sob a alegativa de que o apenado descumpriu as condições do regime aberto, especificamente a obrigação de comparecimento periódico em Juízo para justificar as suas atividades, o que caracterizaria falta grave. Argumenta que o período de descumprimento não pode ser computado como pena cumprida e que a ausência de decisão prévia de regressão não impede o reconhecimento da interrupção da execução. Requer, assim, o provimento do agravo para que se promova a atualização do atestado de pena, com a interrupção do cumprimento e a designação de audiência de justificação para análise de suposta falta disciplinar no curso da execução. V - No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento. A controvérsia cinge-se em verificar se houve descumprimento das condições do regime aberto pelo Agravado apto a obstar a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, conforme sustentado pelo órgão ministerial. Depreende-se da sentença vergastada que a Magistrada de origem, ao declarar extinta a punibilidade do Agravado pelo cumprimento da pena o fez sob os seguintes fundamentos: “Não consta dos autos notícia do descumprimento das condições impostas, ou da existência de condenação superveniente, sendo certo que, verificado o decurso do prazo estabelecido, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. Ante o exposto, com fundamento no art. 66, II, da Lei n° 7.210/84, declaro, por sentença, EXTINTA a punibilidade de PAULO CESAR COTA FERREIRA, pelo fato objeto dos autos identificados em epígrafe, e, por consequência, julgo EXTINTA a presente Execução Penal”. VI - O detido exame do caderno processual permite observar que a insurgência do Agravante carece de lastro probatório mínimo, uma vez que o Parquet sustenta o descumprimento das condições do regime aberto sem colacionar aos autos qualquer elemento concreto que evidencie a desídia do apenado, limitando-se a alegar a ausência de registros de comparecimento, que não se presta, por si só, a fundamentar a reforma de uma sentença extintiva de punibilidade. VII - Com efeito, compulsando os autos da Execução Penal n.º 2000084-66.2024.8.05.0274-SEEU, observa-se que o Agravado cumpria sua reprimenda no Estado de São Paulo, tendo obtido a progressão para o regime aberto em 11/09/2019 (evento 1.52). Na oportunidade, foi-lhe imposto, entre outras obrigações, o comparecimento trimestral perante o Juízo, tendo o apenado tomado ciência das condições em 13/09/2019 e declarado seu local de residência em São Paulo/SP. Ademais, em 12/11/2020, o Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais de São Paulo, com a anuência do Ministério Público, deferiu o pedido de transferência de Comarca da execução, determinando o encaminhamento dos autos à V.E.C. da Comarca de Vitória da Conquista/BA (evento 1.29), sendo imperioso registrar que, até aquele momento, não havia nos autos qualquer notícia ou registro de faltas disciplinares ou descumprimento das condições pelo reeducando, presumindo-se a regularidade do cumprimento no Estado de São Paulo. VIII - Nesse viés, o Parecer Ministerial: “Além disso, quando o apenado estava cumprindo pena no Estado de São Paulo e solicitou a transferência para a Bahia em 2020, afirmou ter cumprido todas as condições exigidas para o regime aberto (pág. 68, do proc. de execução). A solicitação foi devidamente analisada e deferida, com a transferência sendo autorizada (pág. 33 – proc. de execução)”. IX - A regularidade da execução é corroborada pela certidão de evento 24.1, lavrada pela Diretoria de Secretaria da Vara de Execuções Penais de Vitória da Conquista em 06/06/2025, na qual atesta expressamente que o sistema aponta o alcance dos requisitos para a extinção da reprimenda, informando que o apenado cumpriu 100% da pena até 25/12/2024, sem indicar nenhuma intercorrência negativa. Confira-se: “Certifico, para os devidos fins, que o sistema aponta o alcance dos requisitos para a concessão de Indulto. Certifico, ainda, que os presentes autos executam a pena de 7 anos e 6 meses e 3 dias, pela prática do delito tipificado no Art. 157, §2°, I e II, do Código Penal, nos autos da ação penal de n° 0000512-93.2019.8.26.0041, tendo cumprido 100% da pena até 25/12/2024”. X - O Atestado de Pena acostado ao evento 25.1 ratifica a situação executória, fixando a data de 10/07/2024 como o termo final para o alcance da pena, sem registrar qualquer interrupção por falta grave ou suspensão cautelar do regime, consolidando o lapso temporal necessário para o reconhecimento da extinção da punibilidade. Ressalte-se que não consta nos autos nenhuma certidão cartorária que ateste o efetivo descumprimento da condição de comparecimento trimestral em Juízo, tampouco o Ministério Público requereu diligências perante o Juízo de São Paulo para comprovar eventuais ausências do apenado no período que antecedeu a transferência dos autos. XI - Ademais, deve-se considerar o impacto das medidas sanitárias excepcionais decorrentes da pandemia por Covid-19. A partir de 18/03/2020, o comparecimento periódico em Juízo foi suspenso para as pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, conforme o art. 5º, inciso V, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ e o Ato Normativo nº 4/2020 do TJBA. Tal suspensão perdurou até 21/03/2022, data da retomada das atividades presenciais, fixada pelo Ato Normativo n.º 3/2022 do TJBA. Assim, durante boa parte do período em que o Ministério Público alega ter havido descumprimento, a obrigação de comparecimento estava legalmente suspensa. XII - Registre-se que, por razões atribuíveis exclusivamente ao mecanismo administrativo judiciário, o processo de execução, que tramitava no Estado de São Paulo, somente foi enviado para o Estado da Bahia, por Malote Digital, em 13/03/2024 (evento 1.56), ou seja, mais de três anos após o deferimento da transferência, em 12/11/2020. Já a implantação no sistema SEEU da Comarca de destino, Vitória da Conquista/BA, deu-se em 10/04/2024 (evento 8.1), restando apenas três meses para o alcance do término da pena, em 10/07/2024, consoante o respectivo Atestado (evento 25.1). XIII - Outrossim, após a tardia chegada e implantação do processo em Vitória da Conquista, não consta que tenha sido efetivada a intimação do Agravado para qualquer ato processual, embora houvesse comprovante do seu local de residência na referida Comarca (evento 1.30), não se podendo exigir do apenado que saiba o momento da implantação/retomada de um processo que tramitou entre Estados por anos, sem que o Estado cumpra o seu dever de intimá-lo para o reinício das obrigações presenciais. XIV - Como é sabido, a fiscalização da execução penal é dever do Estado, por meio do Judiciário e do Ministério Público, de modo que a falha no acompanhamento da pena, decorrente da suspensão de atos presenciais pela pandemia; da morosidade administrativa na transferência de autos entre Tribunais; e da ausência de intimação do apenado após a redistribuição do feito, não pode ser creditada ao reeducando para fins de sustação do benefício ou prorrogação da reprimenda. XV - O atestado de pena (evento 25.1) é claro ao apontar que o término da reprimenda se deu em 10/07/2024, sem qualquer período de interrupção anotado. Declarar a interrupção do cumprimento da pena retroativamente, sem prova inequívoca de descumprimento de condições atribuível ao reeducando, violaria frontalmente os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica, da boa-fé, bem como a vedação ao bis in idem. Conforme bem pontuado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, o decurso do tempo sem interrupção formal ou decisão de regressão opera em favor do apenado, consolidando o cumprimento da reprimenda. XVI - Nesse ponto, mister consignar que não se trata de aplicação analógica do art. 90 do Código Penal, vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas sim de reconhecer a total ausência de comprovação do descumprimento das condições impostas, ônus probatório que não pode ser transferido ao Agravado diante da patente inércia e falha do aparelho estatal na fiscalização da reprimenda. XVII - Portanto, o ato judicial que extinguiu a punibilidade revela-se escorreito, fundamentado na realidade fática e documental dos autos, que atestam o cumprimento de 100% da pena sem incidentes negativos comprovados. XVIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Agravo. XIX - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal sob n.º 2000532-05.2025.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Agravante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Agravado, Paulo Cesar Costa Ferreira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.